Tribunal: TCU
Processo: 010.702/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8272/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.702/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniela Benedetti da Silva (XXX.776.188-XX); Daniela de Oliveira Germano (XXX.287.908-XX); Eduardo Fraiha Neto (XXX.120.408-XX); Eduardo Iori (XXX.393.818-XX); Jessica Priscilia da Silva (XXX.626.208-XX); Livia Harumi Kaminishikawahara (XXX.268.448-XX); Marco Aurelio Belotti Junior (XXX.237.358-XX); Sylvio Antonio Gouveia (XXX.297.578-XX); Tainah Castro Fortes (XXX.549.028-XX); Vitor Novelini Belotti (XXX.142.888-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.